Tribunal: STF
Processo: RE 91706
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-18
Data de publicação: 1979-12-18

Ementa:
TENTATIVA DE ROUBO A ESTABELECIMENTO DE CRÉDITO. RÉU CONDENADO EM
SEGUNDO GRAU PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR COMO INCURSO NO ART. 27,
C.C. 50, PARAGRAFO ÚNICO, DO D.L. 898/69. II. DECISÃO CONDENATÓRIA,
ORA RECORRIDA, ENSEJANDO RECURSO ORDINÁRIO PARA O SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. III. ADVENTO, ANTES DA APRECIAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO, DA LEI
6.620/78, MAIS FAVORAVEL AO CONDENADO. EFEITOS. INCIDENCIA DO C.P.,
ART. 157, PARAGRAFO 1, 1 E II, C.C. 12, II. IV. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE SEQUER AUTORIZA SEU CONHECIMENTO COMO ORDINÁRIO,
PORQUE FORA DO PRAZO PREVISTO PARA O ÚLTIMO. V. CONCESSÃO, TODAVIA,
DE HABEAS-CORPUS DE OFICIO, NOS TERMOS DO ART. 188, II, DO R.I.